Tribunal: TJSP
Processo: 2073828-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Insurgência dos autores contra decisão de indeferimento da justiça gratuita. Rendimentos incompatíveis com o benefício pretendido. Elementos suficientes para indicar inexistência de hipossuficiência financeira. Não comprovação de impossibilidade para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Possibilidade, no entanto, de parcelamento das custas iniciais

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Insurgência dos autores contra decisão de indeferimento da justiça gratuita. Rendimentos incompatíveis com o benefício pretendido. Elementos suficientes para indicar inexistência de hipossuficiência financeira. Não comprovação de impossibilidade para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Possibilidade, no entanto, de parcelamento das custas iniciais em até 6 vezes, considerado o elevado valor da causa (art. 98, § 6o, CPC). RECURSO PROVIDO EM PARTE.